Tribunal: TCU
Processo: 003.688/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8290/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno, em autorizar o arquivamento dos presentes autos, tendo em vista o atingimento do objetivo para o qual foi constituído, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.688/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Henrique da Silva Gomes (XXX.262.064-XX); Carlos Roberto dos Santos (XXX.524.726-XX); Darlan Lima de Souza (XXX.448.716-XX); Edilez Mariano de Brito (XXX.891.801-XX); Luciana de Melo (XXX.534.523-XX); Marcelo Ferreira da Costa (XXX.329.817-XX); Roberto Goncalves de Lima (XXX.728.903-XX); Zinaldo Fernandes (XXX.172.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.